Tribunal: STF
Processo: HC 236062
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ESTELIONATO PRATICADO EM DETRIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA: IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA PENA. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA (OU DA IRRELEVÂNCIA PENAL DO FATO): INVIABILIDADE. REPROVABILIDADE CONSIDERÁVEL DO FATO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar pelo qual foi dado provimento ao Recurso em Sentido Estrito n° 7000430-34.2023.7.00.0000.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 251 (estelionato praticado em detrimento da administração militar), do Código Penal Militar, em continuidade delitiva.



    3. O juiz federal da 4ª Circunscrição Judiciária Militar rejeitou a inicial acusatória, levando em conta o princípio da bagatela imprópria.



    4. Inconformado, o Ministério Público Militar formalizou o citado recurso em sentido estrito no Superior Tribunal Militar, provido para determinar o recebimento da denúncia e o regular processamento dos autos.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União destaca o acerto da decisão de rejeição da denúncia. Alega a adequação do princípio da bagatela imprópria ao caso concreto, porquanto ausentes razões para deflagração de ação penal e aplicação de pena. Conforme aduz, o paciente é primário, de bons antecedentes, confessou o fato e ressarciu integralmente o prejuízo causado ao erário antes do oferecimento da denúncia.



    6. Requer a concessão da ordem, monocraticamente, para cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Sucessivamente, busca a concessão de medida liminar para suspender o processo-crime, até o julgamento final deste habeas corpus. 



    É o relatório.



    Decido. 



    7. O Juízo a quo, ao rejeitar a inicial acusatória, levou em conta o que previsto nos arts. 240, §§ 1° e 2°, e 253, ambos do CPM, bem assim o princípio da bagatela imprópria. Confira-se:



    “Conforme consta dos autos do Inquérito Policial Militar, evento 1, a Sra. Armalinda Klem, ex-pensionista do Exército Brasileiro, faleceu em 16/11/2014, tendo a Administração Militar somente sido cientificada desse fato em 13/08/2015. Durante esse período de 09 (nove) meses, a conta bancária da ex-pensionista continuou a ser movimentada, razão pela qual não foi possível a reversão integral dos valores equivocadamente depositados pela Administração Militar. Com isso, instaurou-se o Inquérito Policial Militar para averiguar todo o ocorrido.



     Após as investigações, o Ministério Público Militar ofereceu denúncia contra o Sr. Adelson Luiz Klem, filho da ex-pensionista, imputando-lhe o delito de estelionato previdenciário, previsto no artigo 251, caput, do Código Penal Militar, por ter sido, supostamente, o autor das movimentações financeiras após o óbito de sua mãe, ocasionando o prejuízo de R$ 42.459,65 ao erário. Analisando o presente feito, observo que o denunciado reparou o dano integralmente antes mesmo de a denúncia ter sido oferecida. O artigo 253 do CPM prevê que o chamado "furto atenuado" é igualmente aplicável ao delito de estelionato. Tal instituto dispõe:



    Art. 240. (...) 



    §1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou considerar a infração como disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não exceda a um décimo da quantia mensal do mais alto salário mínimo do país. 



    § 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o criminoso, sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado, antes de instaurada a ação penal. 



    No caso dos autos, o denunciado, além de ter reparado integralmente o dano antes da deflagração da ação penal, é primário e de bons antecedentes (requisitos do §2º). Dentre as opções previstas no §1º supracitado, entendo que a mais justa é a incidência da circunstância bagatelar imprópria (prevista em analogia à fórmula "considerar a infração como disciplinar"), pois o denunciado colaborou com as investigações e, prontamente, realizou a reparação do dano nas duas ocasiões em que foi chamado a tanto (quando da apresentação do valor originário e, após, no momento da apresentação do valor de sua complementação). 



    Não me parece razoável deflagrar a ação penal militar, submeter o denunciado a todo o constrangimento de um processo penal militar e movimentar a máquina estatal para, ao final, chegar a mesma conclusão que neste momento já obtive no sentido da presença da bagatelar imprópria. Cumpre, aqui, lembrar que a ação penal militar seria de competência do juízo monocrático, o mesmo órgão que neste momento está analisando a denúncia oferecida.” (e-doc. 2, p. 5-6).



    8. Ao dar provimento ao recurso em sentido estrito, o Superior Tribunal Militar assentou:



    “A matéria deste feito se amolda, em tese, à conduta delitiva descrita acima, uma vez que apura as movimentações financeiras na conta da Sra. Armalinda Klem, ex-pensionista do Exército Brasileiro e genitora do recorrido, durante os 09 (nove) meses posteriores ao seu falecimento.



     Em Decisão proferida em 4 de abril de 2023, o juízo a quo rejeitou a denúncia, após discorrer sobre os §§ 1º e 2º do art. 240 e art. 253, ambos do CPM, afirmando que o denunciado, além de ter reparado integralmente o dano antes da deflagração da ação penal, é primário e de bons antecedentes, incidindo a circunstância bagatelar imprópria.



    (...)



    Por seu turno, o professor Luiz Flávio Gomes, ao tratar do princípio da bagatela imprópria – que foi utilizado pelo magistrado a quo -, leciona que, para a aplicação deste, é necessário que a culpabilidade do agente seja mínima e que outras circunstâncias do caso concreto sejam consideradas, in verbis: 



    “O fundamento da desnecessidade da pena (leia-se: da sua dispensa) reside em múltiplos fatores: ínfimo desvalor da culpabilidade, ausência de antecedentes criminais, reparação dos danos, reconhecimento da culpa, colaboração com a justiça, o fato de o agente ter sido processado, o fato de ter sido preso ou ter ficado preso por um período etc. Tudo deve ser analisado pelo juiz em cada caso concreto. [...] Cada caso é um caso. Fundamental é o juiz analisar detidamente as circunstâncias do fato concreto [...]”.



    (GOMES, Luiz Flávio. Princípio da Insignificância e outras excludentes da tipicidade. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. P. 29.)



    Da análise dos artigos e das doutrinas acima mencionadas juntamente com o caso em apreço, não se verifica o preenchimento dos requisitos para que se reconheça a bagatela imprópria, conforme será demonstrado a seguir. 



    O Exército Brasileiro, no DIEx nº 1574-Seet Distr/SSIP/Cmdo 4ª RM, esclareceu que a pensionista militar ARMALINDA KLEM, genitora do requerido, faleceu no dia 16 de novembro de 2014 e a Administração Militar somente tomou ciência de tal fato no dia 13 de agosto de 2015, sendo que durante todo esse período realizou corretamente os depósitos da pensão militar (evento 1, documento 1, fls. 05/12 do IPM nº 7000002-97.2021.7.04.0004). 



    A questão é que o Laudo Pericial Contábil constante nos autos (evento 91 do IPM nº 7000002-97.2021.7.04.0004), realizado em julho de 2022, demonstra que os valores pagos indevidamente pela Administração Militar na conta da ex-pensionista, entre o dia 16 de novembro de 2014 (data de seu óbito) e o dia 10 de abril de 2015 (data em que foi realizado o último saque), e retirados pelo Sr. ADELSON LUIZ KLEM, ora recorrido, totalizavam R$ 42.459,65 (quarenta e dois mil e quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos). 



    Assim, da análise do Ofício nº 08/IPM (evento 72, fls. 1/13, do IPM nº 7000002-97.2021.7.04.0004), subscrito pelo encarregado do IPM, verifica-se que o recorrido ADELSON LUIZ KLEM realizou o pagamento, em março de 2022, dos valores devidos à Administração Militar, por meio de 06 (seis) Guias de Recolhimento da União – GRU, totalizando a quantia de R$ 47.478,87 (quarenta e sete mil quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos). 



    (...)



    Dos fatos expostos, não é possível extrair, em juízo de prelibação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do acusado, um dos requisitos para o reconhecimento da bagatela imprópria, visto que conforme relata a denúncia (evento 140 do IPM nº 7000002-97.2021.7.04.0004), o recorrido “realizou vinte e nove operações bancárias na conta da pensionista, que alcançaram o montante de R$ 44.410,84 (quarenta e quatro mil quatrocentos e dez reais e oitenta e quatro centavos)”, e a conduta deste se subsome, em tese, à tipicidade do art. 251 do CPM, tendo em vista se tratar de patrimônio público sujeito à administração militar. 



    Ressalta-se, por oportuno, que na, fase de recebimento da exordial acusatória, cabe ao magistrado apenas verificar se foram preenchidos os requisitos exigidos pelos artigos 77 e 78 do CPPM, assim, não deve analisar os efeitos da reparação do dano, antecipando o julgamento do mérito da questão. 



    Ademais, conforme afirmado pelo Parquet e já decidido por esta Corte, é inviável considerar, em juízo de prelibação, a infração como disciplinar, tendo em vista que as condições dos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM devem ser analisados em conjunto e no bojo da ação penal, de forma que a coisa furtada deve ser de pequeno valor, o que não é o caso dos autos. Soma-se a isso o fato do agente ser civil, o que também inviabiliza o reconhecimento da infração como disciplinar, visto que o agente não se sujeita ao Regulamento Disciplinar da Força Armada, conforme julgados a seguir:



    (...)



    Ademais, a Suprema Corte já decidiu que: “A rejeição da denúncia é providência excepcional, viável somente quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa para ação penal [...]” (STF - HC: 180421 SP 0084891- 64.2020.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/06/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 06/12/2021, grifos acrescidos). 



    Assim, presentes os requisitos mínimos previstos no art. 77 e no art. 78 do CPPM, não há como corroborar a tese lançada na decisão impugnada, razão pela qual deve ser ela reformada, a fim de assegurar o jus persequendi atribuído constitucionalmente ao Ministério Público Militar.” (e-doc. 3, p. 25-28, 30, grifos acrescidos).



    9. Pelo que narrado na denúncia, o paciente teria realizado 29 movimentações financeiras, após o óbito de sua mãe, durante alguns meses, de valores depositados pela Administração Militar referentes à pensão a que a falecida fazia jus, ocasionando o prejuízo de R$ 42.459,65 ao erário.



    10. De início, cabe ressaltar que não se confundem os requisitos para o recebimento da denúncia — providência baseada em juízo de mera delibação, jamais de cognição exauriente —, com o juízo de procedência da imputação criminal, realizado tão somente ao final do processo-crime, após encerrada a instrução criminal. 



    11. Em outros termos, a fase processual do recebimento da denúncia não pressupõe a certeza da culpa, satisfazendo-se com indícios suficientes de autoria e materialidade da prática criminosa, o que, no caso concreto, ficou demonstrado. Sendo assim, a decisão de rejeição da denúncia mostrou-se equivocada, não estando respaldada nas hipóteses previstas no Código de Processo Penal Militar:



    “Art. 77. A denúncia conterá:        



     a) a designação do juiz a que se dirigir;        



     b) o nome, idade, profissão e residência do acusado, ou esclarecimentos pelos quais possa ser qualificado;        



     c) o tempo e o lugar do crime;        



     d) a qualificação do ofendido e a designação da pessoa jurídica ou instituição prejudicada ou atingida, sempre que possível;        



     e) a exposição do fato criminoso, com tôdas as suas circunstâncias;        



     f) as razões de convicção ou presunção da delinqüência;        



     g) a classificação do crime;        



     h) o rol das testemunhas, em número não superior a seis, com a indicação da sua profissão e residência; e o das informantes com a mesma indicação.



    (...)



    Art. 78. A denúncia não será recebida pelo juiz:        



     a) se não contiver os requisitos expressos no artigo anterior;        



     b) se o fato narrado não constituir evidentemente crime da competência da Justiça Militar;        



     c) se já estiver extinta a punibilidade;        



     d) se fôr manifesta a incompetência do juiz ou a ilegitimidade do acusador.”



    12. De outro lado, quanto à incidência do princípio da bagatela imprópria (ou da irrelevância penal do fato), também não merece reparos a decisão proferida pelo Superior Tribunal Militar. 



    13. Diferentemente do princípio da insignificância, o princípio em tela, que autoriza a não aplicação de sanção penal quando esta se mostra desnecessária, pode ser extraído da parte final do caput do art. 59 do Código Penal, in verbis:



    “art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:”



    14. Neste contexto, a observância ao princípio da irrelevância penal do fato exige sejam avaliados os desvalores da conduta, do resultado e da culpabilidade, o que permite a análise dos seguintes aspectos: personalidade do agente, antecedentes, restituição da coisa, colaboração com a justiça, ocasionalidade e contexto da infração, reprovabilidade do comportamento, reconhecimento da culpa etc.



    15. Na espécie, na esteira do que assentado no ato impugnado, nota-se ser considerável a reprovabilidade da conduta, haja vista que o paciente, durante meses, movimentou valores referentes à pensão da sua mãe, após o falecimento desta, causando prejuízo ao erário no importe de R$ 42.459,65. O fato de ter havido ressarcimento anterior ao oferecimento da denúncia não justifica a extinção prematura do processo-crime, devendo ser considerado, juntamente com os demais aspectos do crime, por ocasião da prolatação da sentença para fins de aplicação do §§ 1º e 2º do art. 240 e art. 253, ambos do CPM. A extinção precoce do processo-crime com base na qualificação da conduta imputada como bagatelar somente é cabível em situações nas quais a impropriedade da pena é inquestionável, o que não vislumbro na espécie.



    16. Cito, na mesma linha, os seguintes precedentes: HC nº 178.30/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 12/11/2019, p. 19/11/2019; HC n° 220.655/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 05/10/2022, p. 11/10/2022. E ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE AMEAÇA. ARTIGO 223 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Incabível a aplicação do princípio da bagatela imprópria quando revelada a extrema gravidade do comportamento perpetrado pelo paciente. Precedente: HC 122.418, Segunda Turma, rel. min. Teori Zavascki, DJe de 16/10/2014. 2. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 30 (trinta) dias de detenção, em regime aberto, com direito ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, em razão da prática do crime previsto no artigo 223 do Código Penal Militar. 4. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma rel. min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC n° 170.727-AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 23/08/2019, p. 03/09/2019; grifos acrescidos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. ESTELIONATO PRATICADO POR MILITAR CONTRA A ADMINSTRAÇÃO MILITAR. ART. 251 DO CPM. EXTINÇÃO PREMATURA DA AÇÃO PENAL. QUESTÕES DE MÉRITO QUE DEVEM SER DECIDIDAS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a extinção da ação penal, de forma prematura, pela via do habeas corpus, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de alguma causa extintiva da punibilidade, o que não se verifica no caso. 2. Não há como avançar nas alegações postas na impetração, que, a rigor, pretende o julgamento antecipado da ação penal mediante exame do conjunto fático-probatório dos autos. Caberá ao juízo natural da causa, com observância ao princípio do contraditório, proceder ao exame das provas colhidas e conferir a definição jurídica adequada para os fatos que restarem comprovados ou, se for o caso, absolver o paciente. 3. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado “princípio da insignificância” e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. 4. Nesse sentido, a aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade conglobante, muito mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando formulou a tipificação legal. Assim, há de se considerar que “a insignificância só pode surgir à luz da finalidade geral que dá sentido à ordem normativa” (Zaffaroni), levando em conta também que o próprio legislador já considerou hipóteses de irrelevância penal, por ele erigidas, não para excluir a tipicidade, mas para mitigar a pena ou a persecução penal. 5. Num juízo de tipicidade conglobante, que envolve não apenas o resultado material da conduta, mas o seu significado social mais amplo, que certamente não se pode admitir a aplicação do princípio da insignificância em determinados crimes, não obstante o inexpressivo dano patrimonial que deles tenha decorrido, em delitos cuja prática se empregou violência ou ameaça de qualquer espécie, ou, como estelionato, ardil ou fraude. 6. No caso, o paciente teria falsificado as assinaturas do irmão, também militar do Exército e pretenso responsável econômico de sua genitora, e do Comandante do 16º Batalhão Logístico, em documento que declarava o suposto direito ao atendimento odontológico. Nesse contexto, o estelionato, delito aqui imputado ao paciente, abrange não só a proteção do patrimônio material da Administração Militar, mas em igual medida tutela-se a confiança recíproca que deve presidir os relacionamentos no ambiente castrense. 7. Ordem denegada.”



    (HC n° 122.418/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 16/09/2014, p. 16/10/2014).



    17. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator